Tribunal: TJMT
Processo: 1007823-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007823-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (AGRAVANTE), GUTEMBERG GOMES DORIA MACHADO - CPF: 090.416.884-04 (AGRAVADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE COBRANÇA DE SEGURO
–

PREJUDICIAL DO MÉRITO
–

PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO AUTORAL
–

DESCABIMENTO – TERMO INICIAL
-
DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVO
CA DA INVALIDEZ
–

MÉRITO
–

ALEGA AUSÊNCIA DE COBERTURA
–

QUESTÃO
NÃO
CONHECIDA

–

MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O prazo prescricional para pleitear judicialmente a indenização de seguro de vida é de um (
0
1) ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado, consoante dispõe a regra do artigo 206, § 1º, inciso II, do CPC/15 e as Súmulas 101 e 278, ambas do STJ.

2.
O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo

impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada,
sob pena de
supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

3.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

contra a decisão
saneadora
que, nos autos da
Ação de Cobrança d
e
Seguro nº
1040071-18.2023.8.11.0041
em trâmite na
7
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
ajuizada por
GUTEMBERG GOMES DORIA MACHADO
,
entre outras

questões
,

julgou prejudicada
a
análise
quanto à prescrição da pretensão autoral

e
determinou que a seguradora efetue o pagamento de
50% dos honorários periciais no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão
(ID
181574110
).

Inconformada
,
a s
e
guradora interpôs o presente
recurso alegando
(ID
274522891
)
que
a decisão agravada
se mostra
totalmente equivocada ao argumento de que não houve pagamento na via administrativa
, pois sequer
houve aviso de sinistro
, devendo ser considerado como início do prazo prescricional a data do sinistro
.

Assevera que
ao contrário do que constou na decisão agravada
,
não houve aviso de sinistro ou a prática de qualquer outro ato capaz de provocar a suspensão ou a interrupção do prazo prescricional.

Afirma que tendo ocorrido o sinistro em fevereiro de 2022 e sido protocolada a presente demanda apenas em 23/10/2023 evidente que a pre
tensão autoral já havia sido fulminada pela prescrição, pois decorrido
o prazo
de 01 (um) ano previsto na alínea b do inciso II do § 1º do artigo 206 do Código Civil
.

No mérito, defende que a desnecessidade de realização da perícia médica em razão de a pretensão autoral estar prescrita e por ausência de cobertura.

Alega que o seguro de vida contratado pelo autor denominado Plano VIP Previdente a um Plano de Pecúlio Individual com cobertura apenas para a hipótese morte do segurado, situação está que também fasta a necessidade de realização de perícia.

Sob tais argumentos requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do presente recurso para que a decisão agravada seja reformada de modo a reconhecer a prescrição da pretensão autoral e a desnecessidade de realização de perícia médica por ausência de cobertura para invalidez por doença ou por acidente.

A liminar foi deferida (ID
275326863
).

Não foram prestadas as informações pelo juízo singular
(
ID
275339350
)
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso (ID
280711854
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
agravada
GUTEMBERG GOMES DORIA MACHAD
O

ajuizou
Ação de Cobrança d
e
Seguro
em face de
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
,
alegando, em síntese, que em fevereiro de 2022 estava realizando atividade esportiva quando sofreu um acidente que lhe causou lesão grave no membro inferior direito, sendo encaminhado para atendimento
médico
de urgência
e
submetido a tratamento cirúrgico
, apresentando incapacidade permanente para realizar sua atividade laboral cotidiana como Militar do Exército, motivo pelo ingressou com a presente demanda para recebimento da cobertura prevista na apólice para invalidez permanente parcial ou total por acidente.

Citada a parte requerida e realizada a audiência de conciliação
(ID
132606045
e ID
132946629
), a qual restou infrutífera em razão da impossibilidade de autocomposição (ID
142414725
).

Após a contestação (ID
144141161
) e da impugnação à contestação (ID
155274099
) sobreveio a decisão saneadora que rejeitou as preliminares e julgou prejudicada a análise da alegada prescrição, além de fixar os pontos controvertidos,
nomear o perito e determinar a intimação das partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários periciais e, no caso de concordância, determinou que a seguradora procedesse ao pagamento de 50% dos honorários periciais no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão (ID
181574110
).

Intimada,
a seguradora opôs embargos (ID
182387696
) perante o juízo singular sustentando a ocorrência de omissão, contradição e erro material ao argumento de que não houve pagamento na via administrativa em 02/02/2016 como consignado na decisão, devendo ser considerado o início do prazo prescricional a data do sinistro, qual seja, fevereiro de 2022, o qual foi rejeitado (ID
185079685
).

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que
julgou prejudicada a análise da alegada prescrição da pretensão autoral e determinou que a seguradora efetue o pagamento de 50% dos honorários
periciais no prazo 10 dias sob pena de preclusão.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Analisando detidamente os autos
,
constata-se que
não
assite
r
azão à seguradora quanto
à
prescrição da pretensão autoral.

Isso porque, é
cediço que, em se tratando de cobrança de seguro de vida, a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um (01) ano, conforme alínea “b” do inciso II do § 1ª do artigo 206 do CPC/15 e Súmula 101 do STJ.

Há que se destacar ainda que o termo inicial para contagem do prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 278 do SJT.

Assim, conclui-se que o prazo prescricional começa a fluir na data em que o segurado tiver conhecimento inequívoco de sua incapacidade que, em regra, depende de laudo médico, salvo nas hipóteses de invalidez permanente notória ou quando o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

Na hipótese dos autos verifica-se,
ao menos nesse momento processual
, que
não há documentos que demonstrem a ciência inequívoca do segurado acerca da suposta invalidez
, pois a documentação médica que instrui os autos demonstra apenas que o autor sofreu entrose e distensão envolvendo o ligamento cruzado anterior e posterior do joelho
, sendo submetido a tratamento cirúrgico para reconstrução do ligamento cruzado anterior em 29/03/2023, com alta hospitalar em 30/03/2023.

Assim, não como considerar a data do sinistro como o termo inicial do prazo prescricional como pretende a seguradora.

Importante ainda mencionar que o juízo condutor do feito julgou prejudicada a análise da prescrição da pretensão autoral justamente por inexistir, nesse momento processual, prova capaz de demonstrar a ciência inequívoca do segurado aceca da alegada invalidez, conforme trecho abaixo transcrito (ID 1815741110)
:

“[...]
A
Requerida pugnou pelo reconhecimento da prejudicial de mérito instalada sobre o direito do Autor
,
por entender que se consumou a prescrição ânua do direito indenizatório vindicado
, à luz do artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b” do Código Civil, uma vez que, propôs a presente ação em 23/05/2017, sendo que o pagamento da
indenização securitária em sede
administrativafoi

paga
em 02/02/2016, devendo a ação ser extinta com resolução do mérito.

Novamente sem razão a seguradora Requerida
.

É pacifico a
relativação
da aplicação do prazo
prescricional
do citado dispositivo às indenizações oriundas de invalidez parcial ou total,
podendo
, a depender do caso,
ser considerado o termo inicial do prazo a data da ocorrência do sinistro
,
ou

a data da ciência inequívoca do diagnostico conclusivo para a invalidez
, sendo inclusive objeto de súmula no Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 229 -
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
. (Súmula 229, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE DE MUTUÁRIO. COBERTURA. PRESCRIÇÃO ANUAL. PRECEDENTES.
TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ
.
SUSPENSÃO ENTRE A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E A DATA DA RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
. SÚMULAS N. 229 E 278 DO STJ. PRETENSÃO PRESCRITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), é ânuo o prazo
prescricional
da pretensão do mutuário/segurado para fins de recebimento de indenização relativa ao seguro habitacional
obrigatório. Precedentes. 2.
O termo inicial do prazo
prescricional
ânuo, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
(Súmula nº 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula nº 229/STJ). Precedentes. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
1115628/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018,
DJe

15/06/2018
)

Ocorre que não há nos autos, documentos
comprabatórios
da alegada incapacidade
laborativa
, não sendo
possivel
analisar a data da ciência pelo Autor, assim resta prejudicada a análise quanto à prescrição suscitada pela Requerida.

Ante o exposto,
a prejudicial de mérito arguida pela seguradora Requerida
.
[...].”

Assim, rejeito a preliminar.

M É R I T O

Quanto
â
alegação de que
não houve pagamento na via administrativa em 02/02/2016 como consignado na decisão

agravada
,

constata-se que razão assiste à seguradora agravante
.

Isso porque, ao iniciar a fundamentação quando da an
á
lise da prejudicial de mérito
,
o juízo condutor do feito menciona que a seguradora teria alegado em sua contestação ter efetuado pagamento na via administrativa em 02/02/2016 requerendo assim o reconhecimento da prescrição em razão da demanda ter sido ajuizada apenas em 23/05/2017.

Todavia, essa questão trata-se de mero erro material, pois a presente demanda foi ajuizada em 23/10/2023, conforme se extrai do sistema
PJe
, sendo a data de propositura da demanda ponto incontroverso
, circunstância que não altera ou afeta a discussão meritória contida na demanda
.

Desta forma
, deve ser reconhecido o erro material na decisão recorrida,
o qual, entretanto, não afeta as demais questões meritórias.

Por fim,
sustenta a seguradora que a realização da perícia médica judicial se mostra desnecessária em razão da inexistência de cobertura para
invalidez permanente parcial ou total por acidente
, pois contratado o
seguro de vida denominado Plano VIP Previdente corresponde a um Plano de Pecúlio Individual com cobertura apenas para a hipótese morte do segurado.

Apesar dos argumentos apresentados pela seguradora verifica-se que não há como conhecer desse pedido
,
tendo em vista que até o presente momento o juízo condutor do feito
n
ada decidiu sobre tal questão.

Ora, é
sabido que o recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, por isso a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, pois do contrário incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECEBE A AÇÃO – SUFICIÊNCIA DA PRESENÇA DE INDÍCIOS

DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – ARGUMENTAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para o recebimento da Ação de Improbidade Administrativa basta que na decisão, fundamentada, aponte-se os indícios de existência do ato ímprobo, não significando declaração de culpa ou de dolo do requerido. Não é permitido ao órgão de segundo grau decidir questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Resta prejudicado o pedido para cancelamento da indisponibilidade sobre imóvel tido como bem de família quando o Juízo a quo, já tenha deferido o levantamento da constrição.”
(N.U 0028612-09.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018,
Publicado
no DJE 09/08/2018). (
g.n
.).

Assim,
deixo de conhecer deste pedido
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, com o reconhecimento apenas do erro material contido na decisão recorrida, sem alterar as demais questões debatidas na presente demanda
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025